Tribunal: TJMT
Processo: 1021252-09.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL N. 1021252-09.2018.8.11.0041
RECORRENTE(s): UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDA(s): ROSELI MELO MAIA GRANCE ALVAREZ
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão ID 57300961, que negou seguimento ao Recurso Especial ID 5591559 em virtude da deserção.
A Embargante aduz, em síntese, que há erro material uma vez que: “(...)ao protocolizar o recurso, a Embargante, por equívoco, deixou de juntar o comprovante de pagamento das custas recursais, juntando apenas a guia de arrecadação. Intimada a regularizar o equívoco, esta Embargante juntou aos autos novamente a guia, com o respectivo comprovante de recolhimento (Petição de ID 56882968)”.
Assevera que: “(...). Pois bem. Em que pese ter sido juntado aos autos o comprovante de agendamento de pagamento, pela simples analise do documento verifica-se que o pagamento foi realizado em 31/08/2020, mesma data do agendamento (...)”.
Afirma que: “(...). Assim, tendo em vista, que ao negar seguimento ao Recurso Especial interposto pela ora Embargante, V. Excelência entendeu por declara-lo deserto, mesmo não sendo esse o caso, já que as custas recursais foram comprovadamente recolhidas, resta evidente que o decisum padece de erro material, eis que a premissa utilizada jaz equivocada”.
Requer o recebimento e processamento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão e contradição apontadas e por consequência a admissão do Recurso Especial.
Contrarrazões (ID 58117986)
É o relatório. Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
A Embargante alega erro material uma vez que o comprovante juntado de agendamento compensou na mesma data.
Sem mais delongas verifica-se que razão não assiste a Embargante uma vez que a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial não padece de erro material.
A Recorrente na interposição do recurso apresentou comprovante de agendamento conforme certidão de ID 57125494, implica em deserção recursal.
Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica ao entender que apenas a juntada do comprovante de agendamento no ato da interposição do recurso caracteriza deserção. (AgInt no AREsp 1477953/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019),o que ocorreu no presente caso.
Além do mais, a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao Recurso Especial é precária, e contra ela cabe Agravo ao STJ, com fundamento no art. 1.042 do CPC, oportunidade em que a parte poderá levar as questões ao exame daquele Tribunal Superior.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, III, do CPC, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x